Tribunal: STM
Processo: 7000398-34.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000398-34.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE
ADVOGADO: ROSSANO HAMMES CARDOSO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar de inépcia da Denúncia, suscitada pela Defesa, por falta de
amparo legal, contra os votos dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI e CELSO LUIZ NAZARETH, que não
conheciam da preliminar, por estar imbricada ao meritum causae; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela
pena in concreto, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal; por maioria,
rejeitou a preliminar, levantada pela PGJM, de nulidade da Sentença por suposta
ofensa ao Princípio da Correlação, por falta de amparo legal, contra os votos dos
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e CELSO LUIZ NAZARETH, que
acolhiam a preliminar de nulidade absoluta da Sentença suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, sem prejuízo da continuidade do processo
com a nova definição jurídica do fato dada pelo MPM, desde que observado, no
que couber, o procedimento da mutatio libelli, especialmente no que diz
respeito à reinquirição de testemunhas e novo interrogatório do acusado.
Em seguida, no mérito, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo Ministerial
para, mantendo a condenação prolatada na Sentença, definir a pena imposta ao
réu, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 254 do CPM; em decorrência,
negou o benefício do sursis, em face da vedação do art. 84 do CPM, e fixou o
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, com base no art. 33,
§ 2º, alínea "c" do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CELSO
LUIZ NAZARETH davam parcial provimento ao recurso ministerial, mantinham a
condenação de CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE como incurso no delito do
art. 254 do CPM e redimensionavam sua pena para 2 (dois) anos de reclusão,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional
inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE.
ADVOGADO: Dr. ROSSANO HAMMES CARDOSO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. RECEPTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO DAS
FORÇAS ARMADAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS: INÉPCIA DA DENÚNCIA, CLASSIFICAÇÃO
DO CRIME INCORRETA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO. PENA IN CONCRETO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR. PGJM. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL.
INTENSIDADE DO DOLO. EXTENSÃO OU PERIGO DE DANO. ELEVAÇÃO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A classificação inicial feita na Denúncia não impede a condenação em outro tipo penal,
desde que os fatos estejam nela descritos. A posterior Emendatio Libelli não gera a inépcia
da Denúncia, cujos requisitos são verificados pelo Magistrado no momento do seu
recebimento. Preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por suposto erro na
classificação do crime. Rejeição por maioria.
2. O crime de receptação, na modalidade "ocultação", tem natureza permanente. A posse
da coisa receptada permanece velada. A duração da conduta se protrai no tempo. A
contagem do prazo prescricional inicia-se quando a permanência cessa. Preliminar da
Defesa de prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Rejeição. Unânime.
3. Inexiste ofensa ao Princípio da Correlação na hipótese em que os fatos foram descritos
na Denúncia, embora a classificação inicial do crime tenha sido outra. O réu defende-se
dos fatos apontados e não da classificação do tipo penal. Hipótese de Emendatio Libelli.
Ausência de prejuízo ou de surpresa para a Defesa. Preliminar da PGJM de ofensa ao
Princípio da Correlação. Rejeição por maioria.
4. O crime de receptação de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas exige, por
sua gravidade acentuada, a imposição de severa sanção penal. Se o receptador possui o
registro de Atirador, Caçador e Recarga, o argumento de sua ignorância, sobre a origem
ilícita do armamento, não afasta a sua culpabilidade.
5. A receptação com pluralidade de objetos, ocorrida em momento único, caracteriza
somente um crime e não concurso formal ou material de delitos.
6. A JMU, na missão constitucional de tutelar a ultima ratio do Estado, exerce, com maior
firmeza, a repressão geral e especial relativa à receptação de armamentos e de peças que
foram subtraídos do controle das OM, podendo, na atual conjuntura, servir ao mundo do
crime. Em regra, fruto dessa gravidade, na dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais
do art. 69 do CPM - extensão do dano ou perigo de dano - são mensuradas com maior rigor.
7. Condenação mantida. Pena elevada. Provimento parcial. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de inépcia da
Denúncia, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal; e,
por maioria, em rejeitar a preliminar levantada pela PGJM, de nulidade da Sentença por suposta ofensa ao
Princípio da Correlação, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao
Apelo Ministerial para, mantendo a condenação prolatada na Sentença, definir a pena imposta ao réu,
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 254 do CPM; em decorrência, negar o benefício do sursis, em face da vedação do art. 84 do
CPM; e fixar o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, com base no art. 33, §2º, alínea
"c", do Código Penal brasileiro.
Brasília-DF, 12 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE.
ADVOGADO: Dr. ROSSANO HAMMES CARDOSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença monocrática
exarada, em 21.4.2020, pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM. O Decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o civil CARLOS AUGUSTO DE SOUZA
WRASSE à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito de Receptação (art. 254 do CPM), com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Os fatos ensejaram a instauração de IPM (Portaria nº 057-Just/S1/, de 1º.6.2018), do Cmt do 18º Batalhão
de Infantaria Motorizado (BIMtz), em Sapucaia do Sul/RS. O procedimento investigou a apreensão realizada
pela Polícia Civil/RS, em Triunfo/RS, de 2 (dois) fuzis 7,62mm, supostamente oriundos do Exército Brasileiro
(Processo relacionado: IPM nº 7000033-46.2018.7.03.0103, Evento 1).
Consta da Denúncia que, em 30.5.2018, foram apreendidos 2 (dois) fuzis calibre 7,62mm numa residência
em Triunfo/RS. A diligência era cumprida no bojo de operação destinada à apuração de prática de crimes
ambientais, realizada por agentes da Polícia Civil/RS, integrantes da Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente (DEMA).
Segundo o IPM, a casa, na qual os fuzis foram apreendidos, localiza-se na Avenida João Pessoa, n° 220,
Centro, Triunfo/RS. O imóvel encontrava-se desocupado, mas estava sob os cuidados do Sr. Carlos Augusto
de Souza Wrasse, sendo de propriedade de seu genitor.
Na investigação, o indiciado, morando ao lado da casa em questão, declarou ter encontrado o
armamento, por volta do ano de 1998, durante atividade de pescaria; os fuzis estavam enrolados em
plástico, bem como enterrados embaixo da Ponte General Câmara; ficou com as armas porque as aprecia; e
não sabia serem de uso restrito militar (Forças Armadas), alegando a ausência de Brasão e de numerações.
Com o auxílio técnico, identificaram-se alguns números de peças que compunham as armas. Depois,
mediante o Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS WEB), localizaram-se os respectivos quartéis
originários. Assim, chegou-se ao seguinte resultado:
- a baioneta n° 170849 - Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR/PA);
- o impulsor do ferrolho n° 115349 e o ferrolho de n° 166270 - 3° Regimento de Cavalaria de Guarda (3º
RCG), em Porto Alegre/RS;
- a baioneta n° 192008 - 29º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (29° GAC AP), sediado em
Cruz Alta/RS; e
- a armação n° 260381 - 3ª Cia de Engenharia de Combate Mecanizada (3ª Cia E Cmb Mec), em Dom
Pedrito/RS.
O réu possuía Certificado de Registro (CR) de atirador, caçador e recarga, estando ativo na data das
apreensões em comento. A última inspeção foi realizada pelo Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) em 2.7.2014 e a renovação do CR procedeu-se eletronicamente.
Diligências foram realizadas para apurar o valor de mercado do armamento e se o funcionamento estava
regular. Em resposta, o Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS), conforme o Laudo Pericial
n° 93807, concluiu que os 2 (dois) fuzis apreendidos não funcionariam, devido à ausência de diversas peças.
Adicionou que o fuzil calibre 7,62mm modelo M964 está em desuso, porque a Indústria de Material Bélico do
Brasil (IMBEL) encerrou a sua produção, sendo substituído pelo Fuzil 7,62 M964 A1 (PARAFAL), com o valor
estimado de R$ 6.308,76 (seis mil, trezentos e oito reais e setenta e seis centavos).
A Peça Acusatória descreve que, por manter sob a sua guarda armas de fogo de uso restrito militar,
estando as mesmas com a identificação numeral suprimida, o Sr. CARLOS teria cometido, em concurso
material, os crimes previstos no art. 16, caput, incisos II e IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), assim como o de apropriação de coisa achada, ambos por duas vezes, dando-o como
incurso nas sanções do art. 249, parágrafo único, do CPM.
A Denúncia foi recebida em 7.5.2019 (Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Evento
1, Doc. 1).
Na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos da APM, a Defesa constituída formulou pleito
arguindo: (1) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato em relação ao
crime de apropriação de coisa achada (art. 249, parágrafo único, do CPM); (2) a declaração de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o processamento e o julgamento do delito de posse
ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), ou, alternativamente, a extinção do
feito em relação a esse delito pelo reconhecimento da litispendência, porque haveria processo tramitando
perante a Justiça Estadual sobre o mesmo fato (Ação Penal nº 139/2.18.0000550-4); (3) a extinção do feito,
pela perda do prazo para o oferecimento da Denúncia; (4) a inépcia da Denúncia, por não preencher os
requisitos legais; e (5) no mérito, a absolvição do acusado, pela ausência de provas, bem como pela falta de
justa causa para a Ação Penal (Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Eventos 25 e 26).
Em 3.6.2019, foi realizada a audiência para a inquirição das testemunhas arroladas no aditamento à
Denúncia (Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Evento 28):
- o Cap Ex Jefferson da Silva Ilha, Encarregado do IPM instaurado no âmbito do 18º B Inf Mtz; e
- os Srs. Eliseu Olidio Flores e Cristiano de Souza Alves, ambos Inspetores de Polícia na DEMA.
Naquela assentada, o MPM manifestou a sua satisfação com a prova oral produzida. Por conseguinte, a
Magistrada "a quo" oportunizou o pronunciamento do Parquet a respeito dos pleitos defensivos
apresentados (Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Evento 29).
Assim, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo indeferimento de todos os pleitos defensivos, anteriormente
formulados. Nesse desiderato, em síntese, sustentou que: (I) há documentos no IPM mostrando que as
armas apreendidas foram incorporadas ao patrimônio do Exército nos anos de 2007 e 2010,
respectivamente, não podendo, portanto, terem sido encontradas antes dessas datas; (II) há jurisprudência
do STM no sentido de o art. 249 do CPM tratar de crime permanente; (III) desde a entrada em vigor da Lei nº
13.491/2017, a competência da JMU foi ampliada, abrangendo os denominados crimes militares por
extensão, previstos na legislação penal extravagante; o Juízo Estadual deve declinar a sua competência em
favor dessa Jurisdição Especializada; (IV) o prazo para o oferecimento da Denúncia pode ser prorrogado; e
(V) o acusado se defende dos fatos, e não da classificação jurídica contida na Denúncia (Processo
relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103 Evento 32).
Em Decisão exarada em 26.6.2019, a Magistrada "a quo" acolheu parcialmente a postulação defensiva,
apenas para declarar a incompetência da JMU para o processamento e o julgamento do crime de posse ilegal
de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). Transcorreu in albis o prazo recursal
(Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Eventos 34 e 42).
Em 2.7.2019, a Defesa requereu a oitiva de uma única testemunha, o Sr. Edson de Borba (Processo
relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Evento 39).
Em 20.8.2019, foi realizada a audiência de inquirição da testemunha de Defesa, bem como o interrogatório
do réu (Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Evento 61).
O prazo para requerimento de diligências complementares (art. 427 do CPPM) transcorreu in albis para
ambas as partes (Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Eventos 62/67).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos de maior relevância:
- Portaria nº 057-Just/S1/18º BIMtz, de 1º.6.2018, relativa à instauração do IPM (Processo relacionado: IPM nº
7000033-46.2018.7.03.0103, Evento 1, Doc. 2, fl. 7);
- notícia jornalística a respeito da apreensão dos fuzis em Triunfo/RS, realizada por policiais da DEMA
(Processo relacionado: IPM nº 7000033-46.2018.7.03.0103, Evento 1, Doc. 2, fl. 9);
- Relatório do Encarregado do IPM e a respectiva Solução do procedimento investigativo (Processo
relacionado: IPM nº 7000033-46.2018.7.03.0103, Evento 1, Doc. 7);
- fotos das armas apreendidas desmontadas, com peças e acessórios (Processo relacionado: IPM nº
7000033-46.2018.7.03.0103, Evento 1, Doc. 3, fls. 102/105);
- cópia de Autos de Prisão em Flagrante, constante no Boletim de Ocorrência nº 111/2018/700705, de
30.5.2018, da DEMA, do Município de Triunfo/RS (Processo relacionado: IPM nº 7000033-46.2018.7.03.0103,
Evento 1, Doc. 3, fls. 18/114);
- Laudos Periciais n
o
s 93753, 93807, 127251, 127260/2018, todos elaborados pelo Departamento de
Criminalística do IGP/RS, referentes ao IP nº 51/2018/700705-A (BO nº 111/2018/70705, da DEMA), os quais
revelaram o nº série 152683 e 19(9)(6)57, para os fuzis apreendidos (Processo relacionado: IPM nº 7000033-
46.2018.7.03.0103, Evento 44, Doc. 3); e
- Fichas do Sistema de Controle Físico de Armas, a respeito do histórico de rastreamento dos fuzis nº 152683
e 199657 (Processo relacionado: IPM nº 7000033-46.2018.7.03.0103, Evento 44, Doc. 3).
Por ocasião das Alegações Escritas, o Parquet postulou a condenação por estarem, na sua visão,
plenamente comprovadas a materialidade e a autoria dos fatos, não havendo qualquer causa excludente da
ilicitude ou da culpabilidade. O MPM destacou que o armamento apreendido foi incorporado ao patrimônio
do Exército nos anos de 2007 e 2010, razão pela qual só poderia ter sido extraviado e, consequentemente,
encontrado, após essas datas, e não há mais de 20 anos, conforme alegado pela Defesa.
Nessa esteira, o Órgão Ministerial requereu a retificação da capitulação constante da Denúncia. Assim,
pugnou-se pela condenação do agente pela prática do crime de receptação (art. 254 do CPM), por duas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330
vezes, na modalidade de ocultação (Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Evento 72).
Por sua vez, naquela oportunidade processual, a Defesa sustentou, preliminarmente: (I) a impossibilidade
de retificação da capitulação da Denúncia em Alegações Escritas, em razão da preclusão consumativa, sob
pena de cerceamento de defesa e de violação do Devido Processo Legal; (II) a ocorrência da prescrição,
porque as armas teriam sido encontradas há mais de 20 anos, conforme confirmado pela testemunha de
Defesa, não sendo possível, ademais, afirmar com segurança que foram incorporadas ao patrimônio do
Exército nos anos de 2007 e 2010, consoante o depoimento do Encarregado do IPM; (III) o descumprimento
do prazo legal para o oferecimento da Denúncia; e (IV) a inépcia da Denúncia, pois não atenderia aos
requisitos legais e, também, discorreu sobre o equívoco na desclassificação do crime e a inocorrência de
delito continuado, visto tratar-se de conduta única, e não de duas, consoante alegado pelo MPM. No mérito,
a Defesa ponderou sobre a ausência de dois elementos normativos da tipificação da receptação: o proveito
próprio e a coisa proveniente de crime.
Dessa maneira, a Defesa afirmou que inexistia como o réu saber a quem as armas pertenciam; os brasões
e a numeração estavam suprimidos; e a realização de perícia foi necessária para identificá-los. Nesse
contexto, em resumo, foi requerida: a rejeição da nova classificação jurídica para os fatos, a extinção do
feito pelo descumprimento do prazo para a Denúncia, o reconhecimento da prescrição e, por fim, a
improcedência da tese condenatória (Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Evento 76).
Na sequência, em julgamento monocrático proferido pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Aud/3ª CJM, as teses preliminares suscitadas pela Defesa foram rejeitadas. No mérito, a Magistrada julgou
parcialmente procedente a Denúncia para condenar o civil CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE à
pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito de receptação (art. 254 do CPM), concedendo-lhe o
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade. O "Decisum" foi disponibilizado no
sistema e-Proc/JMU, em 21.4.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000055-70.2019.7.03.0103, Evento 84).
Irresignado, tempestivamente, o Órgão Ministerial interpôs Apelo em 11.5.2020. Por sua vez, operou-se o
trânsito em julgado para a Defesa, em 12.5.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000055-
70.2019.7.03.0103, Eventos 92 e 96).
Em suas Razões Recursais, o MPM alega que existem equívocos quanto à dosimetria da pena, os quais
demandam correção. O Parquet aduz que o réu cometeu dois crimes, e não um só, como consta da
Sentença. Assim, seria possível capitular a ocorrência do crime continuado, na forma do art. 80 do CPM, pois
a receptação envolveu duas armas.
Dessa forma, o Órgão Ministerial apresenta o detalhamento da pena entendida pertinente, resultando na
sua exasperação ao patamar de 5 (cinco) anos de reclusão (Processo relacionado: APM nº 7000055-
70.2019.7.03.0103, Evento 102).
Em Contrarrazões, a Defesa alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, pois já teriam
decorridos mais de 20 (vinte) anos, desde que as armas foram encontradas pelo réu. Alega, também em
sede de preliminar, a inépcia da Inicial em relação à descrição dos fatos, pois a Acusação não "qualifica"
corretamente o número de delitos supostamente ocorridos, devendo o feito ser extinto. Todavia,
alternativamente, a Defesa pugna para que a compreensão de ocorrência de um único episódio delitivo seja
mantida. No mérito, pede o não provimento do Apelo Ministerial (Processo relacionado: APM nº 7000055-
70.2019.7.03.0103, Evento 108).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em sede de preliminar, manifesta-se pela nulidade da
Sentença. Na óptica da PGJM, falta correlação entre acusação e Sentença. Assim, após a renovação da prova
oral em face da nova imputação (Receptação), seria possível a consecução de outro julgamento. No mérito,
opina pelo provimento parcial do Apelo, tão somente para exasperar a pena-base em face do critério da
intensidade do dolo e as consequências do crime (Evento 6 desta Apelação).
A Ministra-Revisora teve a vista dos autos.
A Defesa foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso do MPM preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
As preliminares que serão analisadas são as seguintes: 1- inépcia da Denúncia (Defesa), 2- prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto (Defesa) e 3- nulidade da Sentença, pelo Princípio da Congruência
(PGJM).

1ª PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330

A Defesa afirma, em suas Contrarrazões, que o feito deveria ser extinto, com suporte no art. 77, alínea g,
c/c o art. 78, alínea a, ambos do CPPM.
Segundo afirma, a Denúncia não teria preenchido o requisito da correta classificação do crime, previsto no
art. 77, alínea g, do CPPM, abaixo transcrito:
"Art. 77. A denúncia conterá:
(...)
g) a classificação do crime;"
A alegação defensiva não prospera.
Compulsando-se os autos, inexiste razão suficiente para considerar que o crime deixou de ser classificado
corretamente na Denúncia.
A mera existência de diferença entre o descrito inicialmente e o que foi sentenciado não enseja, por si só,
a inépcia da Denúncia.
Até porque existe, também no Processo Penal Militar, a figura da emendatio libelli, que será adiante
abordada, quando da análise da preliminar apresentada pela PGJM.
Ainda que a Denúncia carecesse do requisito de classificação do crime, a providência não seria a sua
rejeição direta e a consequente extinção do processo sem o julgamento do mérito, como argumenta a
Defesa.
Ao transcrever o art. 78 e alíneas respectivas do CPPM, a Defesa omitiu o parágrafo primeiro do mesmo
dispositivo.
Diante de eventual carência dos requisitos do art. 77 do CPPM, essa norma estabelece a medida
adequada, ou seja, a remessa ao MPM para que preencha as lacunas apontadas, em sede de aditamento.
Confira-se o dispositivo supracitado:
"Art. 78 - A Denúncia não será recebida pelo Juiz:
a. se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
(...)
§ 1º No caso da alínea a , o juiz antes de rejeitar a denúncia, mandará, em despacho
fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público para que, dentro do
prazo de três dias, contados da data do recebimento dos autos, sejam preenchidos os
requisitos que não o tenham sido."
A Denúncia foi recebida pelo Magistrado competente em ato jurídico perfeito, sem caracterizá-la de
inepta. Mesmo que assim fosse rotulada por eventuais problemas na classificação do crime, a providência
seria o aditamento da exordial, e não a extinção do feito, como a Defesa requer.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia da Denúncia, suscitada pela Defesa, por falta de
amparo legal.

2ª PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO
A Defesa afirma, em suas Contrarrazões, que a prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto
deve ser declarada, matéria de ordem pública a merecer exame.
Contudo, em sede desta preliminar, a Defesa colacionou argumentos de mérito, os quais, por não ter
recorrido da Sentença, transitaram em julgado.
Portanto, neste tópico, será tratada apenas a alegação de prescrição.
Novamente, não assiste razão à Defesa.
O crime de receptação por ocultação (modalidade de receptação própria), no tocante à duração da ação,
classifica-se como permanente.
Dessa forma, a ocultação da coisa receptada se protrai no tempo, em marcha sequencial e constante,
permanecendo velada.
Nesse sentido, Rogério Greco cita o clássico Magalhães Noronha para explicar a modalidade de
receptação por ocultação. Assim consigna sobre a duração da conduta, a natureza desse crime, in verbis
(Curso de Direito Penal, Parte Especial, Ed. Ímpetus, 15ª edição, 2016, Niterói-RJ, volume 2, p. 872 e 874):
"(...) Ocultar tem o sentido de esconder a coisa, ou, ainda, de acordo com Noronha:
"Exprime a ação de subtraí-la das vistas de outrem; colocá-la em lugar onde não possa ser
encontrada; ou apresentá-la por forma que torne irreconhecível, tudo fazendo difícil a sua
recuperação." NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal, v.2, p. 499.
(...)
permanente (enquanto o agente estiver transportando, conduzindo ou ocultando a coisa).
(...)"
No crime de apropriação de coisa achada, a ação é instantânea e de efeitos permanentes e ocorre no
momento do apossamento. Nesse instante, o bem encontrado passa a integrar, ilicitamente, o patrimônio do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330
sujeito ativo, como lhe efetivamente pertencesse.
Diferentemente, no tipo da receptação por ocultação, sendo delito permanente, aplica-se a regra do art.
125, § 2º, alínea c, do CPM.
Esse dispositivo define, para os crimes de ação prolongada no tempo, o termo inicial da prescrição, o qual
ocorre no dia em que a permanência delitiva cessa.
Por conseguinte, a pretensão da Defesa se mostra frágil. A pena em concreto imposta foi de 1 (um) ano
de reclusão e o réu é maior de idade (nascido em 26.10.1968).
Nesses termos, entre a data em que a permanência cessou (apreensão dos fuzis - 30.5.2018) e a do
recebimento da Denúncia (7.5.2019), bem como desta até a publicação da Sentença condenatória recorrível
(21.4.2020), não houve lapso de tempo superior a 4 (quatro) anos - art. 125, inciso VI, do CPM.
Em suma, a data cogitada pela Defesa, como sendo a inicial para contagem do prazo prescricional, não se
aplica ao caso, devido à natureza do crime de receptação, na modalidade ocultação, qual seja,
permanente.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto,
suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
3ª PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA
A PGJM levanta a preliminar de nulidade da Sentença, por suposta ocorrência de ofensa ao Princípio da
Congruência entre a Acusação e a Sentença.
A preliminar aventada não merece prosperar, devendo ser rejeitada.
Extrai-se dos autos a irresignação do Órgão Ministerial com a Sentença, que condenou o réu, civil, como
incurso no art. 254 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o sursis.
A PGJM assevera ofensa ao Princípio da Correlação - ou da Congruência - entre a Acusação e a Sentença.
A Denúncia foi oferecida com fundamento no art. 249, parágrafo único, do CPM (apropriação
de coisa achada), combinada com outro delito do Estatuto do Desarmamento. Este teve a sua
competência deslocada para a Justiça comum, com Decisão transitada em julgado, e, portanto, não há
margem para discuti-la.
O cerne do inconformismo da PGJM, em sede preliminar, reside tão somente na suposta ofensa ao
Princípio da Correlação, pela alegada existência de mutatio libelli, a qual teria sido efetivada pelo Juízo a
quo.
Isso porque o Promotor de Justiça Militar, em sede de Alegações Escritas, requereu a condenação do réu
como incurso no art. 254, em detrimento da antiga imputação feita no art. 249, parágrafo único, ambos do
CPM. E foi atendido, em seu intento, pela Magistrada que sentenciou o agente.
Ressalta-se inexistir qualquer ofensa ao Princípio da Correlação, até porque o Julgador pode, em situações
similares, aplicar o art. 437, letra a, do CPPM.
Inclusive, esse dispositivo legal foi mencionado pela Magistrada em sua Sentença.
Para melhor visualização, transcreve-se o art. 437 do CPPM:
"Art. 437 - o Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;"
Ressalta-se que a autorização declinada ao Conselho de Justiça, expressa no art. 437 do CPPM,
naturalmente também abrange o Juízo monocrático, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 13.774,
de 2018, em especial no art. 30, inciso I-B, na Lei nº 8.457, de 1992 (Lei de Organização Judiciária Militar).
Caso contrário, limitar-se-ia o poder de julgar do Magistrado, o qual detém essa competência legal,
independentemente da hermenêutica sistêmica aplicada.
Ademais, o próprio CPPM municia a interpretação literal para compreender a dinâmica (quando se refere
às autoridades competentes para julgar) envolta, a contrario sensu, no art. 36, §1º. Confira-se:
"Art. 36 - O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei, e manterá a ordem
no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar.
§ 1º Sempre que este Código se refere a juiz abrange, nesta denominação, quaisquer
autoridades judiciárias, singulares ou colegiadas, no exercício das respectivas
competências atributivas ou processuais."
Para além, observa-se que todas as exigências feitas no artigo 437, alínea a, do CPPM, foram atendidas
nos autos.
Houve o pedido expresso do MPM em Alegações Escritas, mudando a definição jurídica do fato. Depois
dessa retificação, amparada no art. 437 do CPPM, a Defesa dispôs de todos os atos processuais para rebatê-
la em sede de Alegações Escritas e orais.
Portanto, a hipótese de "surpresa" fica afastada, pois a Defesa pôde exercer, plenamente, o seu múnus

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330
para se opor à imputação do art. 254 do CPM.
Desde a gênese deste Processo, incluída a fase investigativa e a Denúncia, a Defesa esteve nitidamente
informada de que os fatos imputados ao réu sempre residiram na ocultação dos fuzis em imóvel de seu
genitor.
Evidentemente, as armas estavam escondidas e, por equivalência, ocultadas, pois permaneceram
veladas da vista ostensiva de outrem e de eventuais fiscalizações (ocultação perfaz modalidade de
receptação própria - art. 254 do CPM).
O réu, sem qualquer surpresa, defendeu-se dos fatos, os quais se mantiveram inalterados.
Não houve mutatio libelli, mas sim emendatio libelli. Esta resulta em nova definição jurídica dos fatos,
seguindo as regras do art. 437, alínea a, do CPPM.
Por derradeiro, frise-se que o réu se defende dos fatos, e não da imputação jurídica.
Ademais, nesse ponto, o STF, há muito tempo e até os dias atuais, tem seguido o mesmo entendimento,
conforme se verifica nos excertos de julgados, in verbis:
"- O réu defende-se do fato que lhe é imputado na denúncia ou queixa e não da
classificação jurídica feita pelo MP, ou querelante. HC 61.617-8-SP, Relator Ministro Alfredo
Buzaid, Primeira Turma, unânime, 30.3.1984.
- O réu se defende do crime descrito na denúncia e não na capitulação nela constante. HC
63.587-3-RS, Relator Ministro Rafael Mayer, Primeira Turma, unânime, 19.12.1985.
- (...) 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que "o princípio da congruência ou
correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a
exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos
fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada" (HC 119.264, Relª. Minª.
Rosa Weber). (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.- RHC 187688 AgR,
Relator Min Roberto Barroso, Primeira Turma, por maioria, publicado em 4.9.2020."
Ante o exposto, rejeito a preliminar, levantada pela PGJM, de nulidade da Sentença por suposta ofensa
ao Princípio da Correlação, por falta de amparo legal.

MÉRITO
No mérito, o Apelo Ministerial merece provimento parcial.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de Recurso exclusivo do MPM, o qual se centra na dosimetria da pena.
A Sentença transitou em julgado para a Defesa, em face da ausência de interposição de recurso.
Assim, por conseguinte, a Defesa não poderia apresentar novas teses, em sede de Contrarrazões, mas,
apenas, rebater o objeto do Recurso ministerial.
Por corolário, torna-se despiciendo rediscutir aspectos jurídicos que não se atenham ao objeto delineado
pela peça recursal do MPM.
Por outro lado, haveria o risco de examinar matéria preclusa, a qual sequer teria sido alegada,
tempestivamente, pela Defesa e, ainda mais ofensivo, ensejar ataque ao Princípio da Paridade das Armas.
A questão reside no crime de receptação, por réu civil, na modalidade de ocultação de armamento de
uso exclusivo das Forças Armadas (dois fuzis).
A versão do réu perante a Primeira Instância mostrou-se inverossímil, pois não poderia ter encontrado o
armamento na data que alegou (aproximadamente em 1998). Os fuzis e as peças foram previstos para a
manutenção em 2005, mostrando que a versão do réu distancia-se da verdade.
Entretanto, como já dito, tais aspectos não serão reexaminados para analisar a prática do crime, pois esse
tema não integra o espectro recursal.
Nos limites do Recurso interposto, cabe verificar somente se a dosimetria da pena, aplicada em Primeira
Instância, está ajustada.
A receptação exige que o agente tenha ciência da origem criminosa do produto. Por óbvio, o réu, tendo
registro como Caçador, Atirador e Recarga junto ao Exército Brasileiro, conhece bem o assunto.
Isso porque o Exército Brasileiro divulga as normas e as regras de condições de uso do armamento aos
seus registrados, dos quais espera, baseado na boa fé objetiva como regra de convívio social, o
cumprimento da legislação.
Além disso, sendo Atirador e Caçador registrado, o réu frequentava o círculo dos seus pares, onde a
convivência comum traz a experiência e a cultura próprias dos praticantes de tiro.
Em assim sendo, o réu sabia que os fuzis, raspados em suas numerações e brasões, eram produto de
crime. Inclusive, considerada a sua qualificação no assunto, também estava ciente da crucial importância e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330
do exacerbado controle desse material no seio das Forças Armadas.
O crime anterior, baseado em escamoteamento de peças, foi apurado em outros inquéritos policiais
militares, os quais conseguiram, mesmo diante de todas as dificuldades, demonstrar a existência de
esquema criminoso no momento da manutenção do armamento em unidades militares.
Tal esquema consistiu em desprezível modo de agir dos envolvidos, sob o ponto de vista moral e
profissional. Houve o escamoteamento de peças de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, o que,
em hipótese alguma, se faz com fim lícito.
Escamotear consiste em dar ensejo ao desaparecimento de algo sem que ninguém perceba, ou seja, à
sorrelfa, à socapa, como sói agem, no caso de desvio de peças de armamento militar, os que transitam à
margem da lei.
O referido mosaico criminoso pode ser ilustrado pela seguinte expressão: "operação formiguinha". Esse
danoso modus operandi permite ao receptador, pela reunião de peças de diversas origens, subtrair e
remontar o armamento durante certo período de tempo e, naturalmente, fora da caserna.
O escamoteamento de peças de armamento no caso concreto ensejou, por decorrência, que fossem
surrupiadas partes de armas, as quais jamais deveriam ter saído do controle da unidade militar,
caracterizando, assim, o crime antecedente.
A pecha de neófito em assuntos de armamento não cabe ao réu civil do crime de receptação, por
ocultamento de 2 (dois) fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas, o qual está em julgamento nestes autos.
Até porque, o agente possui certificados demonstrando justamente o contrário.
Assim, tal conduta enseja, de fato e de direito, o reexame da pena imposta em Primeira Instância.

2. DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE (MPM)

1. Existência de mais de um crime
O MPM afirma que há mais de um crime na conduta do réu, pois teria receptado 2 (dois) fuzis, e não 1
(um). Em decorrência, argumenta que a pena deve ser majorada.
No ponto, inclusive como reconhecido no Parecer da PGJM, o MPM não tem razão.
A receptação, quando em momento único, embora com pluralidade de objetos, não perfaz mais de um
crime.
Esse foi o caso dos autos, pois, confirmada a receptação, inexistem provas de que o crime tenha sido
praticado em momentos diversos.
Não há qualquer indício apontando que primeiro foi receptado um fuzil ou partes dele e, depois, a outra
arma e o restante das peças.
Noutra via, o agente que receptasse, em única conduta, 1.000 (mil) projetis de munição exclusiva das
Forças Armadas, ensejaria a possível condenação por esse mesmo número de crimes, sendo medida
desarrazoada.
O exemplo, citado no Parecer da PGJM, segue o mesmo raciocínio. Ilustra o receptador que, no desmanche
suspeito de carros, adquire, em única conduta, várias peças oriundas de crime. Trata-se apenas de uma
receptação.
Neste ponto, o argumento do recorrente não merece guarida, a fim de exasperar a pena imposta em
Primeira Instância, porquanto inexiste concurso de crimes na hipótese, seja material, formal ou crime
continuado.
2. Do quantum da pena imposta
Nesse ponto, o Recorrente merece o provimento parcial do Apelo.
De fato, ao examinar a Sentença vergastada, a pena fixada no patamar mínimo foi desproporcional por
não atender os aspectos repressivo e educativo.
A douta Magistrada, na percuciente Sentença, considerou pela inexistência de circunstâncias judiciais
aptas a ensejarem eventual exasperação da pena-base, na primeira fase de sua dosimetria.
No entanto, o entendimento merece reforma.
Ao se examinar o teor do art. 69 do CPM, vê-se que o Juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou do grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos
determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os seus antecedentes e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o delito.
Não pode haver sombra de dúvida neste Soldalício Castrense que o crime praticado é bastante grave,
pois se trata da receptação de 2 (dois) fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas, e não de um
coturno ou peça de fardamento furtada, por exemplo.
Nota-se, no crivo detalhado da conduta, que o crime dos autos tem notável extensão de dano ou de
perigo. Armamentos e peças foram subtraídos do controle das unidades militares, os quais podem, na atual

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330
conjuntura, servir ao mundo do crime.
Além disso, a intensidade do dolo merece ser mensurada em grau elevado. O réu, com registro de
Atirador, Caçador e Recarga, além de receptar armamento que obviamente sabia ser proibido possuir, o
manteve oculto por longo período, mesmo após a visita de inspecionadores das Forças Armadas.
Por fim, não se notou, nos autos, qualquer atitude de arrependimento do réu após o crime.
Ao contrário, sustentou versão que se mostrou falaciosa para tentar justificar sua conduta.
Além de ilícita, a ação foi pérfida, por atentar contra o Exército Brasileiro, Instituição que lhe forneceu o
Certificado de Atirador, Caçador e Recarga e sazonalmente lhe inspecionava.
Cabe então, aqui, um questionamento: por que não informou aos fiscalizadores do Exército a existência
dos 2 (dois) fuzis? A ausência de resposta à indagação desagua, para tutelar o bem jurídico ofendido, na
repressão especial exercida pela Justiça Militar da União.
3. CONCLUSÃO
Diante do já explanado, a pena merece reforma, para melhor atender aos aspectos e fins aos quais se
destina.
4. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
Desta feita, passa-se à individualização da novel pena do réu, como incurso no crime do art. 254 do CPM
(receptação), na modalidade de ocultação, de acordo com o consagrado método trifásico de Hungria.
Sobre a necessidade de adoção do método trifásico, transcrevem-se arestos do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:
"(...) Para a fixação da pena privativa de liberdade, o sistema adotado pelo Código Penal é
o método HUNGRIA (CP, art. 68). Ou seja, o sistema de três fases. Por ele, primeiro. O
julgador fixa a pena-base, atendendo às circunstâncias judiciais. Elas classificam-se em
dois grupos: (a) circunstâncias subjetivas. Tratam da culpabilidade, dos antecedentes, da
conduta, da personalidade e dos motivos do crime. (b) circunstâncias objetivas. São as
circunstâncias do crime, suas conseqüências e o comportamento da vítima. Depois,
avança-se para a análise das circunstâncias legais. Ou seja, as agravantes, as atenuantes e
as qualificadoras. E, por fim, analisa as causas especiais de aumento ou de diminuição de
pena. Temos aí, as majorantes e as minorantes. (...)" (HC nº 81425, Relator Min. Nelson
Jobim, Segunda Turma do STF. Julgado em 18/12/2001).

"(...) Em tema de dosimetria penal, reputa-se destituída de fundamentação a sentença
condenatória que se abstém de descrever, de maneira racionalmente adequada, o
itinerário lógico percorrido pelo juiz na definição da 'sanctio juris', (sanção jurídica),pois
cumpre, ao magistrado, indicar, no ato de imposição da pena, as razões, que, fundadas em
dados da realidade constantes do processo de conhecimento, conferem expressão
concreta aos elementos normativos abstratamente previstos (...)". (STF, Min Celso de Melo,
HC 82713/MS, Julg: 19/08/2003).
No mesmo sentido, a doutrina do renomado Guilherme Nucci:
"(...) O método trifásico foi consagrado no Código Penal, após a reforma de 1984,
parecendo ser o mais adequando, pois permite ao condenado o exato conhecimento do
processo pelo qual passa o juiz até concretizar a pena. Ponto por ponto, expõe o
magistrado por intermédio do raciocínio lógico-dedutivo, sua conclusão acerca da medida
da sanção penal cabível, individualizando-a, como determina a Constituição Federal. (...)"
(NUCCI, Guilherme de Souza, Individualização da Pena, 3ª ed., RT:SP, 2009, p. 166).
Na execução do método, na 1ª fase, as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM devem ser
consideradas.
Por conseguinte, avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, não podem passar incólumes,
como já afirmado em tópico anterior, a gravidade do crime, pela intensidade do dolo, pelo maior perigo de
dano e pela ausência de arrependimento, como circunstâncias judiciais que dão azo à exacerbação da pena
mínima prevista em abstrato para o crime de receptação, com o preceito secundário de 1 (um) ano de
reclusão.
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem caraterizada. Não se pode
olvidar que 2 (dois) fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas foram receptados.
A situação difere muito da receptação de outros bens que, embora também fosse crime, redundaria em
consequências aquém da verificada nestes autos.
O desvio de armas, no meio castrense, atinge diretamente o seu poderio bélico, o qual se destina ao
cumprimento de suas missões constitucionais.
Para além, aciona e desgasta os seus meios de controle, no qual há considerável investimento. Esse
pesado sistema de proteção existe, entre outros motivos, em face da enorme cobiça de quadrilhas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/11/2020 10:30:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0a5d330
criminosas, para as quais o material receptado tem grande relevância.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime demonstram que houve
detalhado planejamento.
Conforme o modus operandi, após a receptação, os fuzis foram seguramente ocultados em casa
desabitada, tudo para não alertar eventuais fiscalizadores.
Isso porque o réu, por possuir o registro de Atirador, Caçador e Recarga, temia que, cedo ou mais tarde,
fosse inspecionado pelo Exército Brasileiro.
Houve dano concreto, pois as Forças Armadas não dispuseram dessas armas, para cumprir as suas
missões, por longo tempo.
Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois a receptação de armamento,
muitas vezes, visa ao reforço do arsenal de grupos criminosos.
Por último, a ausência de arrependimento sobressalta. Além de receptar, o Acusado manteve o
armamento por longo tempo ocultado, mesmo dispondo da permanente oportunidade e do pleno
conhecimento para acionar as autoridades de fiscalização e, desse modo, devolver os fuzis.
Ao contrário, manteve o seu intento criminoso sem qualquer sinal de reverter o comportamento ilícito.
Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade do crime, intensidade
do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento), acrescem-se 4 (quatro) meses.
Partindo da reprimenda mínima de 1 (um) ano de reclusão, exacerbo-a em 16 (dezesseis) meses,
resultando na pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tornando-a provisória neste
patamar.
Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
Por fim, na 3ª fase, também não há causas especiais de aumento ou diminuição.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu Carlos Augusto de Souza Wrasse em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão.
Em decorrência dessa reforma, torna-se incabível a concessão de sursis, pelo não preenchimento dos
requisitos objetivos do art. 84 do CPM, pois a pena passou a ser superior a 2 (dois) anos.
Deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, alínea
c, do Código Penal brasileiro.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Apelo Ministerial para, mantendo a condenação prolatada
na Sentença, definir a pena imposta ao réu, Carlos Augusto de Souza Wrasse, em 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 254 do CPM. Em decorrência, nego o benefício do
sursis, em face da vedação do art. 84 do CPM. Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da
reprimenda, com base no art. 33, §2º, alínea c do Código Penal brasileiro.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000398-34.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE.
ADVOGADO: DR. ROSSANO HAMMES CARDOSO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença proferida pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou CARLOS AUGUSTO DE
SOUZA WRASSE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM (receptação), com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
(Suscitada pela PGJM)

O Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira suscitou,
preliminarmente, a nulidade da Sentença, por ofensa ao princípio da correlação, sem prejuízo da
renovação da prova oral em face da nova imputação, por se tratar de recurso ministerial.
Assiste-lhe razão.
Cediço é que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a qualquer acusado deve-se
oportunizar a defesa em face dos fatos narrados na denúncia, sendo vedado ao juiz, à vista de
formulação do Ministério Público, alterar a narrativa dos acontecimentos atribuídos ao réu sem lhe dar a
oportunidade de defesa sobre a mudança.
Tal construção lógica consagra o princípio da correlação entre acusação e sentença/acórdão, segundo o
qual "o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o
fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal".[1] A regra, com maior razão, também se
aplica à segunda instância e a esta Corte Superior no julgamento das apelações.
Nesse diapasão, a doutrina é uníssona ao afirmar que a inclusão de novos fatos, não elencados na
exordial acusatória, se não aditados pelo Ministério Público, ofende a regra da correlação entre acusação
e sentença, mesmo quando pareçam "irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu".
[2]
Confira-se o magistério de Gustavo Henrique Badaró[3]:
"Em síntese, o juiz não pode condenar o acusado, mudando as circunstâncias

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
instrumentais, modais, temporais ou espaciais de execução do delito, sem dar-lhe a
oportunidade de se defender da prática de um delito diverso daquele imputado
inicialmente, toda vez que tal mudança seja relevante em face da tese defensiva,
causando surpresa ao imputado".
E Guilherme de Souza Nucci[4]:
"A violação da regra da correlação entre a acusação e a sentença é causa de nulidade
absoluta, pois ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa,
consequentemente, o devido processo legal. Aliás, essa regra passou a ser expressa no
caput do art. 383, vale dizer, o juiz não pode modificar a descrição do fato contida na
peça acusatória".
Por conseguinte, deve o magistrado, ao sentenciar, ficar adstrito ao pedido da exordial ou do recurso, sob
pena de incorrer em julgamento extra, ultra ou citra petita.
Por óbvio, na seara processual penal, a congruência é, em certa medida, mitigada pelos institutos da
emendatio libelli e da mutatio libelli. Sucede, porém, mesmo nessas hipóteses, afigurar-se imprescindível
a observância da regência legal da matéria.
E, nesse particular, o Código de Processo Penal Militar assumiu caráter mais garantista que o comum,
instituindo a peculiar disciplina da emendatio libelli e nada dispondo sobre a mutatio libelli.
Nesses termos, a alínea a, do art. 437 do CPPM, é clara ao preconizar que o Conselho de Justiça poderá
dar nova definição jurídica ao crime, desde que o Ministério Público Militar haja formulado, em alegações
escritas, requerimento nesse sentido.
Interpretando a alínea b, do referido artigo, igualmente, tem-se a regra de que o Conselho de Justiça só
poderá proferir veredito condenatório pelo "articulado na denúncia", na hipótese de inércia do
Órgão Acusatório em introduzir novos fatos aos autos ou dar nova definição jurídica ao delito com pena
mais grave.
Vide a norma processual penal castrense:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja
sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte
tenha tido a oportunidade de respondê-la;
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante
haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante
objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. (Grifo nosso.)
Logo, no âmbito processual castrense a emendatio libelli está amarrada à formulação de nova definição
jurídica pelo Ministério Público, em alegações escritas, e à oportunidade de resposta pela parte contrária,
o que evidentemente privilegia o princípio da adstrição e imprime um específico toque ao postulado do
contraditório. Lembro que vários dispositivos de ambos os Diplomas Castrenses são mais rigorosos que os
dos comuns; por outro lado, quando presente norma mais garantista, deve ela ser aplicada em favor da
Defesa.
A respeito, leciona Célio Lobão[5]:
"Como se vê, antes da Constituição de 1988, o CPPM já dispensava especial atenção à
amplitude da defesa. O Conselho de Justiça não podia, como não pode, dar ao fato
definição jurídica diversa da que constar na denúncia, se a nova definição não for
formulada pelo MP em alegações escritas (art. 437, a, do CPPM) e concedida à defesa a
oportunidade para respondê-la. Do texto da referida alínea a do art. 437, resulta que, sem
nova formulação do MP e a oportunidade de resposta da defesa, ao julgador era e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
continua sendo vedado proceder à desclassificação e aplicar, não só pena mais grave,
mas também, pena de igual ou de menor gravidade. Quando a lei afirma, "ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave", não exclui qualquer resultado da nova
classificação: pena de gravidade maior, menor ou igual.
Não sendo formulada nova definição pelo MP nas alegações escritas, vedado ao julgador
dar ao fato nova definição, com a justificativa de que a sanção imposta é idêntica. A
solução é absolver o réu, "embora esteja o juiz convicto de sua culpabilidade".
Neste Tribunal Superior, dito entendimento é prestigiado na medida em que o Enunciado Sumular n° 5
tão somente admite a desclassificação delitiva quando não houver manifestação do Parquet na hipótese
de importar benefício ao acusado; caso contrário, mister o pedido ministerial. Eis o teor do verbete: "A
desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de
Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde
quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática".
Para além, in casu não houve emendatio libelli processada pelo Juízo de primeiro grau, e sim, mutatio
libelli. Isso porque inexistiu definição jurídica diversa daquela constante na denúncia, mas nova
definição do fato em consequência de prova não relacionada na exordial.
Explico: houve a supressão (achado e apropriação de coisa alheia) e o acréscimo de um fato (ocultação
de coisa proveniente de delito), em Alegações Escritas, não descrito na peça pórtico, sequer
implicitamente.
De fato, narrou a exordial a apropriação dos fuzis achados - e não sua ocultação -, utilizando-se, para
tanto, das explicações fornecidas pelo próprio réu no sentido de que simplesmente encontrou, por mero
acaso, as armas.
Leia-se o trecho correspondente da inicial:
A casa onde foram encontrados os fuzis de uso exclusivo das forças armadas, localizada à
Avenida João Pessoa, n° 220, Centro, Triunfo/RS, estava sob os cuidados do senhor Carlos
Augusto de Souza Wrasse, que em inquirição às fls. 353 à 355, relata que
encontrou o armamento ao ir pescar na barragem, por volta do ano de 1998,
que estavam enrolados em sacos plásticos, embaixo da ponte de General
Câmara, alegando ter ficado com o armamento por gostar de armas e
desconhecer serem elas de uso restrito.
(...)
Por manter sob sua guarda armas de fogo de uso restrito militar, estando as
mesmas com sua identificação numeral suprimida, cometeu o civil senhor Carlos
Augusto de Souza Wrasse em concurso os crimes previstos no Art. 16, caput, inc. II
e IV, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), por duas vezes, assim como o delito
pela apropriação de coisa achada, por duas vezes incurso nas sanções do art.
249, parágrafo único, do Código Penal Militar. (Grifo nosso.)

Por outro bordo, quando ofertou as Alegações Escritas, o membro do Parquet não apenas deu ao fato
uma nova definição jurídica diversa daquela constante na Denúncia, mas sim proporcionou uma
verdadeira inovação do fato em si, mencionando elementos probatórios sequer relacionados na exordial
(a inspeção do Exército na residência do réu e a existência de brasão no armamento).
Confira-se a argumentação jurídica:
Ex positis, o Ministério Público Militar aguardará as alegações orais para maior
detalhamento dos fundamentos, bem como requer a marcação do julgamento após a
manifestação da defesa e o despacho saneador do Juízo. Igualmente, retifica o pedido
da denúncia, para requerer a condenação do acusado às penas do art. 254 do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
CPM por duas vezes. E por que se trata do artigo 254 e não simplesmente do
249? Por um motivo bem simples: tipicidade. Sendo armas das Forças Armadas
elas são provenientes de crimes. O tipo penal do artigo 255, além dos núcleos
adquirir e receber tem também o núcleo OCULTAR, o que efetivamente foi a
conduta do réu, tanto por estar com elas ocultas em sua casa, o que está mais
que provado, quanto porque tem CR e, para tal, tem que ter tido sua residência
inspecionada pelo Exército. Se não ocultasse dos inspecionadores, elas seriam
vistas e haveria apreensão e as consequências desta. Havendo concurso aparente
de normas com o artigo 249: prevalece o 254. Não há que se falar no crime do
artigo 255 porque as armas tinham o brasão e qualquer pessoa sabe que isso
significa arma das Forças Armadas, ainda mais um CAC. (Grifo nosso.)
A causa retificadora do pedido constante da inicial, pois, não traduz motivo simples e tampouco decorre
da mera tipicidade penal, como gostaria fazer crer o Órgão de Acusação de primeira instância. Operou-se,
em verdade, uma mutatio libelli. No entanto, quando das Alegações Escritas, sequer foi observado o
procedimento estabelecido pelo art. 384 e §§ do CPP (como a continuação da audiência com a inquirição
de testemunhas, até o máximo de três, e novo interrogatório do acusado), perfeitamente aplicável, no
que couber e por analogia, a esta Justiça Especializada, tendo em vista a ausência de disciplina do
Código Adjetivo Castrense.
Para além, cabe colacionar, ainda, a precisa argumentação ventilada no Parecer do Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, in verbis:
"Não há falar em concurso aparente de normas entre os dois tipos. É um caso de
interferência recíproca de normas, ou seja, tratam de condutas diferentes. Achar um
objeto perdido e dele se apropriar é situação muito diversa de ocultar um bem objeto de
crime. Nessa segunda hipótese, modalidade de receptação, o agente oculta em proveito
próprio ou alheio produto que sabe de origem criminosa. Ou seja, como mesmo está dito
nas alegações finais, mas não na denúncia, o réu não apenas sabia que se tratava de
arma do Exército, mas também que era produto de crime.
Houve, portanto, alteração profunda da imputação, já com a instrução esgotada, tanto
assim, que, do ponto de vista da imputação inicial, o crime estaria prescrito pela pena in
abstrato. Do ponto de vista da tipicidade objetiva, sem dúvida, o réu estava ocultando
objeto de crime, até porque os fuzis foram encontrados escondidos no local da diligência
relacionada a crime ambiental. Quem esconde oculta, e não simplesmente inverte a
posse. Do ponto de vista da tipicidade subjetiva a inovação é ainda mais nítida. O agente,
como bem disse o MPM em alegações escritas, sabia que se tratava de uma arma das
FFAA, com numeração e brasão raspados, logo de inequívoca origem criminosa. É uma
situação subjetiva absolutamente incompatível com o dolo do tipo do crime de
apropriação de coisa achada. A inovação da imputação em sede de alegações finais é
evidente. Não se trata de simples emendatio libelli, mas de verdadeira mutatio libelli.
Como o CPPM não prevê mutatio libelli no artigo 439 "a", ao contrário do CPP comum no
artigo 384, situações como a dos autos devem ser equiparadas à imputação de fato novo.
Cumpria que a instrução - prova oral - fosse renovada em face dessa mudança de
entendimento da acusação. Isso não acontecendo, o processo é nulo. Como o recurso é
exclusivo do Ministério Público, pode haver declaração de nulidade com renovação dos
atos processuais".
Dessa forma, deveria o Órgão Ministerial trazer formalmente ao processo novas ocorrências não
compreendidas na exordial, adotando, para tanto, o procedimento da mutatio libelli, de modo a
possibilitar a justa defesa do acusado. Como tal fato não sucedeu, tampouco o Juízo a quo, em aplicação
por analogia do § 1º do art. 384 do CPP ("Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento,
aplica-se o art. 28 deste Código"), suscitou o pronunciamento da instância superior ministerial, a saber, a
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, não resta outra alternativa a esta Corte

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
Superior senão a declaração de nulidade absoluta da Sentença, eis que patente o prejuízo suportado pelo
réu: afronta aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.
Ressalva-se, contudo, a possibilidade de prosseguimento do processo com a nova definição jurídica do
fato dada pelo Parquet de primeira instância, desde que observado, no que couber, o procedimento
estabelecido para a mutatio libelli, especialmente no que diz respeito à reinquirição de testemunhas e
novo interrogatório do acusado.
Ex positis, acolho a preliminar de nulidade absoluta da Sentença suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, sem prejuízo da continuidade do processo com a nova definição jurídica do fato dada pelo
MPM, desde que observado, no que couber, o procedimento da mutatio libelli, especialmente no que diz
respeito à reinquirição de testemunhas e novo interrogatório do acusado.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

O apelado arguiu, preliminarmente, a inépcia da exordial, devido à equivocada qualificação do número de
delitos supostamente ocorridos, ou, alternativamente, pleiteou a consideração da ocorrência como um
único fato delitivo.
Ainda que eventualmente a conduta possa ser considerada única, o que realmente teria o condão de
configurar o equívoco do membro do Ministério Público ao imputar dois delitos, o fato é que a Denúncia
preencheu os requisitos elencados no art. 77 do CPPM, mormente "a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias". A incorreção da tipificação legal, pois, não se confunde com a inépcia da
inicial.
Dessa forma, muito embora a Defesa tenha sustentado o tema em sede preliminar, certo é que a referida
questão está estreitamente imbricada ao meritum causae e naquele momento será analisada como
matéria de fundo, razão pela qual não conheço da preliminar de inépcia da Denúncia.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O recorrido sustentou a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que já teriam decorrido mais de 20
anos desde que as armas foram encontradas por ele.
Desassiste-lhe razão.
Não havendo, realmente, na hipótese, a apropriação de coisa achada, e sim a ocultação de coisa
proveniente de crime, tem-se a configuração de delito de natureza permanente, em que a consumação
se prolonga no tempo enquanto o agente estiver escondendo o objeto que sabe ser produto de delito.
Nesse sentido, a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO
DOLOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GUARDA DE BENS PRODUTO DE CRIME. MODALIDADE PERMANENTE DE RECEPTAÇÃO.
CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE PROTRAI NO TEMPO. (...) - O agravado/paciente foi
condenado pela prática do delito de receptação dolosa, pois, conforme circunstâncias
descritas na denúncia (fls. 10/11), em dia e hora não precisados, mas, certamente, entre
as datas de 11 de julho de 2012 e 23 de maio de 2013, recebeu e guardou em proveito
próprio, em sua residência, sabedor de que se tratava de produto de crime, dois
quimonos avaliados em R$ 140,90, cada um. - A receptação, na modalidade de
ocultar bens, é crime permanente, assim, enquanto o agente estiver guardando
ou escondendo o objeto que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
penal, perdurando o flagrante delito. (...)". (AgRg no HC 516.263/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe de
12/9/2019); (Grifo nosso.)
"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
RECEPTAÇÃO. ROUBO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE
MANDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a receptação, na
modalidade ocultar, é crime permanente. Assim enquanto o agente estiver
guardando ou escondendo o objeto que sabe ser produto de crime, consuma-se
a infração penal, perdurando o flagrante delito". (RHC n. 80.559/RS, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/4/2017). (...) Habeas corpus não
conhecido. (HC 433.261/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
10/4/2018, DJe de 18/4/2018); (Grifo nosso.)
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. OCULTAR PRODUTO DE CRIME. DELITO
PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE JÁ POSSUI
OUTRAS CONDENAÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A receptação, na modalidade
ocultar, é crime permanente. Assim enquanto o agente estiver guardando ou
escondendo o objeto que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração
penal, perdurando o flagrante delito. (...) 6. Recurso improvido". (RHC 80.559/RS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe 26/04/2017); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
REJEIÇÃO. APELO DA DEFESA EM QUE ALEGA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA
SUPEDANEAR DECRETO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CORRÉU CONDENADO À PENA
IDÊNTICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA CODELINQUÊNCIA
DEMONSTRADA. Há nos autos provas suficientes para a configuração do tipo e do
concurso de agentes. A teoria unitária adotada pelo CPM arrola quatro requisitos básicos
para configurar a codelinquência, sendo esses: pluralidade de condutas, eficácia causal,
vínculo subjetivo e identidade de crime. Todos os elementos se fazem presentes nas
condutas dos réus, em especial do apelante. Por se tratar de um crime permanente
e demonstrada a coautoria, infere-se que não há como reconhecer a extinção
da pretensão punitiva. A se realizar a conduta de ocultar, em proveito próprio
ou alheio, coisa proveniente de crime, enquanto perdurar no tempo o ato de
manter em local seguro produto originário de conduta criminosa, estar-se-á
incorrendo nas penas do art. 254 do CPM. A receptação tem por pressuposto
indispensável a prática de um crime anterior. Por expressa disposição da lei, é irrelevante
que o autor do crime antecedente seja desconhecido ou isento de pena ou que tenha
havido absolvição do imputado, nos termos do art. 256 do CPM. Assim, restando
comprovada a origem dos projéteis, mesmo não havendo procedimento investigatório ou
processo penal, tem-se demonstrada a materialidade do crime de receptação, bastando
que o agente tenha conhecimento do caráter ilícito do produto, independentemente de se
conhecer o autor do fato anterior. Preliminar de extinção da punibilidade, por maioria. No
mérito, por unanimidade". (Apelação nº 0000003-69.2009.7.02.0202, Relator(a):
Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO, julgada em 18/2/2011, DJ de 6/4/2011). (Grifo nosso.)
In casu, a Denúncia foi recebida em 7/5/2019 e a Sentença condenatória foi disponibilizada em
21/4/2020. O crime de receptação prevê pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sendo que o agente
restou condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
Pela pena em concreto, portanto, a prescrição verificar-se-á no prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do
art. 125, inciso VI, do CPM; pela pena em abstrato, no prazo de 12 (doze) anos, a teor do inciso IV do
mesmo dispositivo.
Ambos os prazos não se configuraram. O primeiro pelo mero cotejo entre as datas mencionadas; o
segundo porque, independente da data em que as armas supostamente foram localizadas pelo acusado,
a consumação do delito de receptação, por vontade do próprio agente, prolongou-se até o dia 30/5/2018,
quando foi cessada a permanência em razão da apreensão dos fuzis pela Polícia Civil.
Dessarte, rejeito a preliminar defensiva de prescrição da pretensão punitiva.

MÉRITO

No mérito propriamente dito, parcial razão assiste ao recorrente.
Consta dos autos que, em 30/5/2018, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de procedimento comum para apuração de crimes
ambientais, apreendeu dois fuzis 7,62mm e diversas peças avulsas de fuzil, que se encontravam
escondidas no sótão da casa do genitor do acusado, localizada na cidade de Triunfo/RS. O imóvel do
ascendente estava sob os cuidados do descendente.
Após realização de pesquisa na fase inquisitorial, chegou ao seguinte resultado de pertencimento das
peças avulsas que possuíam identificação: Baioneta número de série 170849 (CPOR/PA, sediado em Porto
Alegre/RS); Baioneta número de série 192008 (29° GACAP, sediado em Cruz Alta/RS); Ferrolho número de
série 166270 (3º RCG, sediado em Porto Alegre/RS); Impulsor do ferrolho número de série 115349 (3º
RCG, sediado em Porto Alegre/RS); e Armação número de série 260381 (3ª Cia E Cmb Mec, sediada em
Dom Pedrito/RS).
Outrossim, após a revelação dos números de série dos dois fuzis pela prova pericial, foram identificadas
as Organizações Castrenses a que eles pertenciam: o fuzil com número de série 19(9)(6)57 foi incluído na
carga do 18° BIMtz, em Sapucaia do Sul/RS, no ano de 2010; o fuzil com número de série 152683 foi
incluído na carga do 9º BIMtz, em Pelotas/RS, no ano de 2006; os canos dos fuzis com os números de
série 143725 e 141508 foram localizados como "distribuídos" no 4º RCB, em São Luís Gonzaga/RS, em
1971.
O réu era possuidor de Certificado de Registro (CR) de atirador, caçador e recarga, o qual estava ativo na
data das apreensões das armas. A última inspeção foi realizada pelo Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) em 2/7/2014 e a renovação do CR procedeu-se eletronicamente. Além disso,
confessou parcialmente os fatos narrados na exordial.
É incontroverso, portanto, a comprovação da materialidade e da autoria delitivas. A conduta praticada
pelo civil CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE é típica e antijurídica, contendo todos os elementos
objetivos e subjetivos descritos no tipo penal do art. 254 do CPM, e o agente é culpável.
Diante da evidência dos fatos, a quaestio devolvida a este Tribunal Superior, pelo recorrente, consistiu,
tão só, no recrudescimento da sanção e na existência de concurso de crimes.
O apelante alegou existirem equívocos no tocante à dosimetria da pena, eis que o réu, além de ostentar
circunstâncias judiciais negativas, teria cometido dois crimes, e não apenas um, pois a receptação
envolveu duas armas. Por conseguinte, deveria haver o reconhecimento do crime continuado, na forma
do art. 80 do CPM, o que ensejaria uma pena definitiva de 5 (cinco) anos. Ademais, aduziu que, ainda que
aplicado o art. 71 do CP, a pena deveria ser aumentada em 1/6 (um sexto) e as duas armas seriam
valoradas na primeira fase, de sorte que a pena, de todo modo, seria superior à fixada pela instância a
quo.
Pois bem, cediço ser a receptação classificada como um delito acessório, porque necessariamente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
pressupõe a prática de um crime anterior. A despeito disso, não se lhe aplica o princípio civilista da
gravitação jurídica, pela qual a sorte do bem acessório segue a do principal. Vale dizer, a acessoriedade
na órbita penal não se confunde com a civil e não tem, por conseguinte, os mesmos efeitos jurídicos.
A receptação, na verdade, é crime autônomo e independente, tipificado em uma norma penal imediata,
sendo prescindível a condenação do agente pelo crime anterior. A propósito, dispõe o art. 256 do CPM
que "A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a
coisa".
Além disso, é crime de tipo misto alternativo, pelo qual o sujeito ativo, ainda que pratique dois ou mais
núcleos do tipo, no mesmo contexto fático, somente responde por um único delito. Semelhantemente, a
receptação de mais de um objeto, em idêntico contexto fático, configura infração única, e não concurso
de crimes, especialmente a continuidade delitiva mencionada pelo membro do Parquet de primeira
instância.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Cleber Masson[6] enfatiza que "a
receptação de várias coisas, provenientes de um só ou de vários crimes, realizada em um só contexto de
ação, é crime naturalmente único", citando o exemplo do "sujeito vai a um desmanche clandestino de
veículos automotores e lá adquire diversas peças, correspondentes a carros distintos e originárias de
vários furtos".
Outrossim, confiram-se os seguintes arrestos com idêntica conclusão a respeito da infração única:
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - NULIDADE -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO - PENA-BASE -
INVIABILIDADE - CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO -
AFASTAMENTO - POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO CRIME ÚNICO. 1. Estando a
sentença, quando da fixação da pena, devidamente fundamentada e suas razões de
decidir expostas de forma coerente, não há que se falar em nulidade. 2. Não merece
redução a pena aplicada de forma justa e proporcional para os fins de prevenção e
reprovação do delito. 2. Se respeitados os critérios objetivos e subjetivos para a fixação
da pena, o quantum caberá à discricionariedade do Juiz. 3. Sendo incerto o contexto
fático e momento que o réu receptou os objetos, produtos de crimes, forçoso é
o reconhecimento do crime único, em observância ao princípio in dubio pro
reo". (TJMG: Apelação Criminal 1.0702.17.075944-4/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu
Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgada em 6/2/2020, publicação da súmula em
10/02/2020); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO
OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - MINORANTE ESPECIAL - REQUISITOS LEGAIS
NÃO PREENCHIDOS - DESCABIMENTO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA- CONFLITO
APARENTE DE NORMAS - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - APLICABILIDADE - RECEPTAÇÃO -
CRIME ÚNICO - POSSIBILDADE. 01. Demonstradas a autoria e a materialidade dos injustos,
a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, à falta de causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 02. Demonstrado que o agente
dedicava-se à prática de atividades criminosas, não se reconhece minorante prevista no §
4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06. 03. Se o agente, no mesmo contexto fático, possuía
armas de fogo, munições e acessórios, um deles de uso restrito, deverá responder pela
prática do delito mais grave, ou seja, aquele insculpido no art. 16, da Lei de Armas. 04.
É de se reconhecer crime único de receptação quando não comprovado que o
agente adquiriu bens de origem ilícita em ocasiões distintas". (TJMG: Apelação
Criminal 1.0672.16.022014-7/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA
CRIMINAL, julgada em 10/7/2018, publicação da súmula em 20/7/2018); (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO
PROBATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES -
INVIABILIDADE - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADO -
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA
RECEPTAÇÃO EM DISTINTAS OCASIÕES - DIVERSAS CONDUTAS PRATICADAS SOBRE O
MESMO OBJETO MATERIAL - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - PEDIDO
PREJUDICADO. 1. Estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do crime
pelo conjunto probatório e diante da comprovação de que a ação do réu se amolda
perfeitamente ao tipo penal do art. 180, § 1º, do Código Penal, resta impossível a
absolvição ou a desclassificação para a modalidade simples. 2. Inexistindo prova de
que a receptação dos animais ocorreu em ocasiões distintas, deve-se presumir
que todos foram recebidos em um único momento em face do princípio in dubio
pro reo. 3. Ainda que vários tenham sido os delitos anteriores e, por conseguinte, vários
os produtos do crime, se a receptação se deu por conduta única em determinado
instante, resta configurado o crime único. 4. Com o reconhecimento de crime único, fica
prejudicado o pleito defensivo de concurso de crimes". (TJMG: Apelação Criminal
1.0411.13.002512-4/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgada
em 28/4/2015, publicação da súmula em 8/5/2015); (Grifo nosso.)
"APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES
CRIMINAIS. DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. CONCURSO
FORMAL. ALTERAÇÃO PARA CRIME ÚNICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO.
INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A valoração negativa acerca da
culpabilidade não deve prevalecer, uma vez que se baseou em fatos inerentes ao tipo
penal. 2. Mostra-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na primeira fase,
a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em
fração superior. 3. Embora seja presumível que os oito celulares apreendidos
com o réu pertenciam a vítima diferentes e foram subtraídos em momentos
distintos, não é impossível a versão narrada pelo réu de que os recebeu em
uma única oportunidade, e que os transportaria para fora do estágio, mediante
promessa de recompensa, caracterizando crime único de receptação, e não
concurso formal. 4. Ainda que o quantum de pena corporal fixado implique, em tese,
o regime inicial aberto, a reincidência do réu, bem como a análise de uma circunstância
judicial desfavorável (maus antecedentes) impõem a fixação do regime semiaberto, com
fulcro no artigo 33, § 2º, alínea, "b", do Código Penal. 5. Recurso parcialmente provido".
(TJDFT: Acórdão 1273779, 00005973320198070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS
SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe:
26/8/2020); (Grifo nosso.)
"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. TIPO MISTO ALTERNATIVO.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE RECEPTAÇÃO. MOMENTO DE RECEBIMENTO DOS
BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS. CRIME ÚNICO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO
MPDFT NÃO PROVIDO. PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. 1. O crime de receptação é
caracterizado como tipo misto alternativo, bastando, para sua configuração, que o
acusado tenha incorrido em qualquer uma das ações típicas previstas no art. 180, caput,
do Código Penal, respondendo, assim, por crime único. 2. Não havendo prova
irrefutável da acusação demonstrado, de forma inequívoca, que o acusado
adquiriu e recebeu os veículos de origem ilícita em momentos distintos, deve
prevalecer a presunção de que os bens foram adquiridos na mesma
oportunidade, impondo-se o reconhecimento de crime único. 3. Apelações
criminais conhecidas. Desprovido recurso da acusação e provido o apelo da Defesa".
(TJDFT: Acórdão 1113538, 20140310065332APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES
JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
julgamento: 19/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 167/168). (Grifo nosso.)
Inviável, pois, o pretendido reconhecimento ministerial do concurso de crimes.
No tocante ao pleito de recrudescimento da pena-base aplicada, assiste razão ao MPM.
Inicialmente, ressalte-se que o fato de o réu saber que receptou armas do Exército Brasileiro, e não de
outra força policial federal ou estadual, não conduz a valoração de circunstância judicial negativa, eis que
caracteriza o próprio agir doloso - espécie de elemento subjetivo imprescindível por se tratar de agente
civil. Vale dizer, o sujeito ativo civil somente pode cometer o delito a título doloso, nunca a título culposo,
de sorte que valorar seu mero "saber" da proveniência do armamento, sem qualquer extrapolação do
elemento subjetivo, na dosimetria da pena-base, configuraria indevido bis in idem.
Realizada a ressalva, é cabível, na espécie, a valoração negativa da intensidade do dolo, eis que foi
exacerbada à espécie delitiva, não pelo simples fato de o agente saber a procedência dos fuzis, mas sim
devido à circunstância de o réu ser possuidor de CAC (certificado de colecionador, atirador e caçador),
tendo certo conhecimento sobre o tema, fato que torna sua conduta mais censurável que a de um
receptador leigo.
Nesse sentido, discorreu o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira
que "não é demais lembrar que o autor tinha CR e fez mal-uso de sua licença conferida pelo Exército. O
abuso da confiança depositada pelo Exército poderia ser considerado na fixação da pena-base. O réu
atuou contra a própria instituição que lhe confiou a autorização para fazer uso de armas, pois o EB jamais
conferiria CR para quem deseja essa autorização para cometer crimes. Pior, ainda, quando a ocultação se
referiu a objeto, como produto de crime, de armas justamente da entidade que lhe conferiu a referida
autorização".
Além disso, consoante ressaltado pelo apelante e ainda com relevo para a consideração negativa da
intensidade do dolo, "receptar uma arma é bem mais grave que receptar, por exemplo, um aparelho de
som" e, mais, conquanto não seja capaz de configurar o concurso de crimes na espécie, "receptar duas
armas tem que ter pena mais grave que uma só".
As demais circunstâncias judiciais, contudo, são neutras ou favoráveis ao agente.
O dano foi de menor extensão, uma vez que os armamentos não foram, por exemplo, empregados em
atividades de traficância, mas estavam bem "escondidos", e, segundo Laudo Pericial acostados aos autos,
eram incapazes de produzirem uma deflagração de munição por ausência de peças essenciais.
Os meios empregados e os motivos determinantes são desconhecidos, enquanto o modo de execução é
circunstância neutra, pois inerente ao próprio tipo penal. As circunstâncias de tempo e de lugar não
extrapolaram o tipo e os antecedentes do réu são favoráveis.
Sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime também não deve ser
valorada desfavoravelmente, ao contrário do pleiteado pelo recorrente, porquanto o fato de esconder as
armas separadamente de seu próprio acervo de CAC, em um sótão na casa do pai, configura o núcleo do
verbo "ocultar", e a invenção de "uma historinha de que encontrara os fuzis há 20 anos junto com um
amigo" foi considerada pelo Juízo de primeiro grau como fundamento da condenação. Vale dizer, embora
a confissão qualificada não possa configurar atenuante nesta Justiça Especializada, deve ser valorada
favoravelmente ao réu na dosimetria da pena-base, caso justamente dos autos em que a Sentença
utilizou-se de sua confissão qualificada com argumento de autoridade para condenação.
Em complemento, concernente ao quantum de aumento, sustentou o recorrente que "a pena-base
deveria ser bem mais elevada, 3 anos, por todos esses fatores, já que a pena máxima é de 5 anos e a
mínima de 1, sendo a pena média seria de 3 anos".
A majoração pretendida, a meu ver, revela-se desproporcional e não deve ser acatada.
Cediço que a aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em uma atividade de certa
discricionariedade judicial, uma vez que a legislação nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas
para a fixação da sanção, em atenção, inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
A respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra
a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo
escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não se conhece de
habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente
impetrado" (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena,
encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei
11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo
legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida - 57 kg de maconha'. 5. A tese
defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas
instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa
e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e
provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não
provido". (HC 132475 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
23/8/2016); (Grifo nosso.)
"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Eleitoral. 3.
Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta violação aos princípios da
inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ofensa
aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 5.
Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório.
Incidência da Súmula 279. 6. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A
jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena
submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias,
mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores,
no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com
a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem
frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em
deslinde. 7. Agravo regimental a que se nega provimento". (ARE 938357 AgR, Relator
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/6/2016). (Grifo nosso.)
Por isso, mais de um critério tem sido admitido, até mesmo porque não existe um insuscetível de críticas
e apto a solucionar todos os casos concretos levados ao cabo do Poder Judiciário na fixação da dosimetria
da pena-base.
Se, por um lado, há quem defenda que a fixação da pena-base deve ser limitada pelo termo médio
encontrado, o qual apenas seria alcançado quando todas as circunstâncias judiciais fossem negativas; por
outro, há corrente doutrinária no sentido de que, encontrado o ponto médio, a pena-base deveria ser
fixada a partir desse patamar, de forma que, concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao condenado, a
sanção deveria direcionar-se ao máximo previsto em abstrato para o tipo e, ao revés, concorrendo
circunstâncias favoráveis, a pena deveria direcionar-se ao mínimo previsto abstratamente para o tipo.
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária, na qual faço parte, é pela adoção do
critério que estabelece uma quantidade ideal - proporcional e razoável - de valoração para cada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:32:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee002cb
circunstância judicial desfavorável analisada pelo magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso
porque o Código Penal comum e o Código Penal Militar preveem a existência de 8 circunstâncias judiciais,
com igual preponderância, em regra, entre elas. E o ponto de partida não será o termo médio, e sim o
mínimo previsto em abstrato para o tipo.
Dessa forma, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa (intensidade do dolo), com
preponderância, entretanto, no valor proporcional e razoável de 2/8 (dois oitavos), eis que mais de um
fato negativo serviu para sua valoração (o certificado de colecionador, atirador e caçador e a ocultação
de arma de fogo, não apenas uma, mas duas), fixo a sanção basilar em 2 (dois) anos de reclusão.
Esclareço que, para a fixação de tal quantum, primeiro extraí o intervalo de pena aplicável ao delito de
receptação (5 anos - 1 anos = 4 anos, que são correspondentes a 48 meses); segundo, dividi tal intervalo
pelo número de circunstâncias judiciais previstas no Código Penal Militar (48 meses / 8 circunstâncias);
terceiro, multipliquei o resultado da divisão pelo número de circunstância negativa verificada na hipótese
concreta, que foi apenas uma, mas com o valor de duas por ter maior preponderância (6 meses * 2); por
último, somei o resultado da multiplicação com a sanção mínima legal estabelecida para o tipo (12
meses, que equivale a 1 ano + 1 ano = 2 anos).
Logo, tendo em vista a inexistência de atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes, o réu fica
definitivamente condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Mantém-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas mesmas condições estipuladas pelo
Juízo a quo, bem como, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP comum e o regime aberto para
eventual cumprimento da pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento do recurso ministerial, para, mantendo a condenação de
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA WRASSE como incurso no delito do art. 254 do CPM, redimensionar sua
pena para 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime
prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8. ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 664.
[2] Ibidem.
[3] BADARÓ, Gustavo Henrique. Correlação entre acusação e sentença. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2000, pp. 133/134.
[4] NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit. p. 665.
[5] LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.
470.
[6] MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado: Parte Especial, Vol. 2. 9.
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 698.